Tribunal: TJBA
Processo: 8109076-67.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8109076-67.2021.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JADIAEL SANTOS DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ESPÓLIO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A
S
TESE
S
FIRMADA
S
, NO
S
TEMA
S
784,
339 E 660
, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8109076-67.2021.8.05.0001.4
, em que é
agravante o ESTADO DA BAHIA
e em que é
agravada
JADIAEL SANTOS DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça